Tribunal: TJBA
Processo: 8048794-27.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8048794-27.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: MARIA DE JESUS

Advogado(s)
:
ALECIO PEREIRA DE MATOS

AGRAVADO: ANAILZA MENDES DA SILVA ROCHA e outros

Advogado(s)
:
THALITA MANFRIN SABINO

ACORDÃO

Ementa: Direito civil e processual civil. Agravo de instrumento contra decisão liminar em ação de reintegração de posse. Ocupação de imóvel rural. Posse derivada de comodato verbal. Recusa de devolução após notificação extrajudicial. Caracterização de posse precária. Inexistência de posse velha. Desnecessidade de audiência de justificação. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em ação de reintegração de posse, que deferiu liminar possessória sobre área rural, com fixação de prazo para desocupação voluntária, imposição de aluguel provisório, prestação mensal de contas e depósito judicial de parte dos lucros da produção agrícola. A parte agravante alegou posse de longa data e condição de herdeira em bem indiviso, requerendo a revogação da liminar e, alternativamente, a designação de audiência de justificação prévia.

II. Questão em discussão

2. O cerne da inconformidade reside em (i) definir se a posse exercida pela agravante decorre de sua condição de herdeira em bem indiviso ou de comodato verbal precário; (ii) estabelecer se, em razão da suposta posse de longa data, seria necessária a realização de audiência de justificação antes da concessão da liminar.

III. Razões de decidir

3. A concessão de liminar em ação possessória exige demonstração da posse anterior, da ocorrência de esbulho e da data do fato possessório, conforme dispõe o art. 561 do CPC.

4. O art. 558 do CPC exige audiência de justificação apenas nos casos de posse velha, o que não se verifica quando a posse decorre de comodato verbal com posterior recusa de restituição.

5. A prova documental e os áudios constantes dos autos demonstram que a ocupação do imóvel se deu por liberalidade dos autores da ação originária, configurando comodato verbal e não posse autônoma.

6. A notificação extrajudicial manifestando o desinteresse na continuidade da cessão gratuita gerou a constituição em mora e a consequente transformação da posse em precária, caracterizando o esbulho possessório.

7. Em tais hipóteses, a jurisprudência do STJ admite a concessão da liminar de reintegração de posse, sendo desnecessária a audiência de justificação.

8. A decisão impugnada encontra-se em conformidade com o ordenamento jurídico e com a orientação jurisprudencial consolidada.

IV. Dispositivo e tese

9
. Decisão
de origem mantida
. Agravo de instrumento desprovido.
Decisão anterior, de ID.

88720992, revogada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de Agravo de Instrumento n°
8048794-27.2025.8.05.0000
em que é agravante
MARIA DE JESUS
e agravado
ANAILZA MENDES DA SILVA ROCHA e outros.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, a unanimidade de votos, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso
, nos termos do voto do Relator.